Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que os réus – Vladimir Matteo Merlo Garcia e Outro -, formularam, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil e da Lei no 1.060/50. Considerando que, fiados no benefício que reclamaram, deixaram de preparar o apelo que interpuseram, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, nem lhe foram concedidos a benesse anteriormente, tanto que a sentença lhes impusera as verbas de sucumbência sem nenhuma ressalva, assino-lhes o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecerem os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se podem, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, ou, alternativamente, para que realizem o preparo que, agora, deverá ser consumado na forma dobrada. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator